Tribunal: TJBA
Processo: 8054540-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054540-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MENDES CORREIA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, diante de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a ausência de vínculo contratual com a instituição financeira, determinou a cessação dos descontos, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinou a devolução simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com a gravidade da lesão sofrida, ou se deve ser majorado;
(ii) saber se, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de consumidor do autor e o enquadramento da ré como fornecedora de serviços financeiros.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira comprovar a regular contratação, o que não foi feito. Ausente qualquer documento que evidencie o consentimento do autor para os descontos, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação contratual.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. O valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, mostra-se desproporcional diante da extensão do dano e da finalidade punitivo-pedagógica da indenização, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00.
7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé. Aplicam-se as Súmulas 43 e 54 do STJ quanto à correção monetária e aos juros de mora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida configura dano moral in re ipsa, especialmente quando direcionado a consumidor idoso e hipervulnerável. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil. 3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1201789/MS, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, T4, j. 15.03.2018; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível n. 8068940-23.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 17.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8144357-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8054540-04.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO MENDES CORREIA
e como apelada
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator